Tribunal: TJES
Processo: 5011310-23.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011310-23.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – REJEIÇÃO – MEDIDA DE URGÊNCIA CUMPRIDA SEM CARÁTER DEFINITIVO – INDENIZAÇÃO ADIMPLIDA SEM COISA JULGADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLATAFORMA DE MARKETPLACE – LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – VÍCIO DO PRODUTO – NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

A parte SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR em face de TECH SHOP.COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. e SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. E BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A, em que narra a parte autora que comprou uma passadeira a vapor Britânia que apresentou defeito. Não obstante a tentativa de efetuar a devolução do produto, não obteve auxílio das requeridas.

Sobreveio sentença em ID. 14465137, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR as requeridas, solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte requerente, com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405), aplicando-se o índice da taxa SELIC.

CONFIRMO os efeitos da decisão ID nº 33572863, em que determinada a substituição do produto.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, no tocante à alegada perda do objeto suscitada pela parte autora, rejeito-a, pois a concessão do bem pretendido decorreu de decisão judicial proferida em sede de apreciação da medida de urgência, que, embora devidamente cumprida pela parte ré, não possui caráter definitivo. Do mesmo modo, quanto à indenização adimplida, cumpre destacar que tal pagamento não se encontra acobertado pela coisa julgada (existindo, inclusive, insurgência da ré solidariamente condenada), razão pela qual não se há de falar em extinção do feito por perda superveniente do objeto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Com relação à alegada ilegitimidade da ré Shopee, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento de sua legitimidade e responsabilidade, uma vez que, como bem consignado pelo juízo a quo, a referida plataforma integra a cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC.

Tal como se observa, a atuação da ré não se limita a mero espaço virtual para aproximação entre fornecedores e consumidores, mas envolve efetiva intermediação na cadeia de fornecimento, disponibilizando meios de pagamento, logística e publicidade, circunstâncias que a vinculam diretamente ao risco da atividade que explora.

Assim, sendo beneficiária econômica da operação, responde objetivamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme dispõem o art. 7º, parágrafo único, e o art. 14 do CDC.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo, sejam eles duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor. Tal responsabilidade objetiva visa assegurar a efetiva proteção do consumidor, impondo aos integrantes da cadeia de fornecimento o dever de garantir a adequação do produto e a satisfação da legítima expectativa decorrente da aquisição:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em apreço, os documentos acostados aos autos comprovam que o consumidor adquiriu o produto junto à parte recorrente e, mesmo após tentativas de solução administrativa, teve seu pleito de substituição ou devolução dos valores negado. Ademais, observa-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer inviabilidade técnica ou indisponibilidade que justificasse a recusa no atendimento da solicitação, restando evidente o descumprimento das suas responsabilidades.

Ressalte-se, ainda, a configuração do dano moral, na medida em que o consumidor, em vez de ver atendido de pronto o seu legítimo direito, foi compelido a suportar desgastante via crucis para alcançar a tutela que lhe era devida. A negativa injustificada ao pedido administrativo obrigou-o a recorrer ao Poder Judiciário, consumindo seu tempo útil, que deveria estar voltado a atividades pessoais, profissionais ou de lazer, e não a solucionar controvérsia tão evidente. Tal conduta revela afronta à dignidade do consumidor, que, já lesado materialmente, ainda teve de suportar a frustração, a angústia e o desgaste decorrentes da resistência indevida da fornecedora em cumprir obrigação legal cristalina.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)